Tribunal: CARF
Processo: 13522.000030/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13522.000030/2004-19
ACÓRDÃO
3001-003.208 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAQUETÁ CALÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
INSUMOS. CONCEITO. ESSENCIALIDADE/RELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE
DEMONSTRAR.CREDITAMENTO. RECORRENTE.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, conforme fora
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR e interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05/2018.
Para fins de creditamento da COFINS é obrigação do contribuinte
demonstrar a liquidez e a certeza do seu direito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro
Boldrin e Wilson Antonio de Souza Correa, que davam parcial provimento para afastar as glosas
referentes as despesas com serviços de segurança do trabalho, manutenção de extintores,
licenciamento ambiental, contabilidade e outros. Designada para redigir o Voto vencedor, a
conselheira Francisca Elizabeth Barreto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.208 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000030/2004-19
2
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente/Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório realizado pela DRJ, onde nos informa, até seu
julgamento:
Trata-se de processo contendo Pedido de Ressarcimento de Créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep Não Cumulativo Exportação, relativo ao 4o
(quarto) trimestre de 2003, no valor de R$ 26.150,49 (vinte e seis mil, cento e
cinquenta reais e quarenta e nove centavos), tendo por postulante a pessoa
jurídica Disport Bahia Ltda, CNPJ 05.318.334/0001 – 21, cuja razão social foi
posteriormente alterada para Paquetá Bahia Ltda e que, a partir de 17/09/2007,
foi incorporada por Paquetá Calçados Ltda, CNPJ 01.098.983/000103, atual
detentora do crédito em apreciação.
Em 20/07/2004, utilizando-se do referido crédito, deu-se a apresentação de
Declaração de Compensação em formulário, com a compensação de débito de
IRPJ, código 2362, relativo a julho/2004, no valor originário de R$ 18.991,31
(dezoito mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e um centavos),
procedimento controlado no processo administrativo de no 13524.000128/2004-
48, juntado ao presente por apensação, fl. 59.
Em 08/03/2006, ainda com a utilização do mesmo crédito, ocorreu a transmissão
do Per/DCOMP no 38832.35172.080306.1.3.086260, contendo a compensação de
débito da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- Cofins, código
5856, de janeiro/2006, no valor originário de R$ 6.633,17 (seis mil, seiscentos e
trinta e três reais e dezessete centavos).
Na data de 18/11/2008, o SEORT da DRF Fortaleza/CE encaminhou o processo ao
SEFIS daquela unidade, para fins de mensuração do direito creditório pleiteado
pelo interessado. Recebido o processo, foi emitido o Mandado de Procedimento
Fiscal no 03101002010009830, fl. 28, determinando a fiscalização do PIS/Pasep do
período de outubro/2003 a março/2004 e da Cofins de
janeiro/2004 a março/2004.
Em 08/07/2010, a pessoa jurídica foi notificada do Termo de Início de Ação Fiscal,
fls. 29/30, contendo a determinação para a apresentação do documentário
necessário ao regular desenvolvimento da atividade fiscalizatória, procedimento
que resultou na lavratura da Informação Fiscal de fls. 50/54, a seguir sinterizada.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.208 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000030/2004-19
3
1. CRÉDITO APURADO PELA EMPRESA
[...]
No período referente ao crédito, a principal atividade da empresa era a
industrialização de calçados, conforme descrito a seguir, cujas vendas eram
efetuadas no mercado interno e externo:
chuteiras, NCM 64021900;
tênis, NCM 64039990 e
Chuteiras NCM 64029990
Em resposta ao Termo de Intimação, a empresa apresentou
esclarecimentos e documentos onde evidencia a apuração do crédito.
2. GLOSAS EFETUADAS NOS CRÉDITOS CONSIDERADOS PELA EMPRESA
[...]
Diante da análise das planilhas elaboradas pela empresa para evidenciar as
despesas e custos com base nos quais foram apurados os créditos de PIS,
foi elaborada a Planilha em anexo contendo as glosas que foram efetuadas
em função de não se enquadrarem no disposto na legislação anteriormente
mencionada.
Tratam-se de despesas com serviços e bens destinados à manutenção
predial e industrial, aquisição de medicamentos para ambulatório aquisição
de material de expediente, ferramentas, serviços de fotocópia, assessoria
técnica em meio ambiente, entre outros.
2.1 UTILITÁRIOS (FORMAS, NAVALHAS E MATRIZES)
Conforme livros RAZÃO e Balancetes do ano de 2003, a empresa contabiliza
tais utilitários em seu Ativo Diferido, no subgrupo
1.1.3.01 -
MOLDES E FERRAMENTAS, do grupo 1.1.3 DESPESAS
DIFERIDAS,
nas
seguintes contas:
1.1.3.01.001 – FORMAS
1.1.3.01.002 – NAVALHAS
1.1.3.01.003 – MATRIZES
[...]
Conforme esclarecimentos apresentados pela empresa (documento em
anexo
com
data
11/02/2009)
quanto
ao
PER/DCOMP
37893.70658.150104.1.3.017720 (crédito presumido de IPI), a mesma
considera as formas, navalhas e matrizes como produtos intermediários.
As matrizes são utilizadas para injetar as solas, dando a forma das mesmas
quando são produzidas por processo de injeção.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.208 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000030/2004-19
4
As formas são utilizadas para a montagem dos calçados, possuindo o
formato dos pés e características do modelo a ser produzido.
As navalhas são confeccionadas no formato das peças que farão parte do
calçado a ser produzido e usadas para cortar os materiais utilizados nos
calçados (couros, materiais sintéticos, espumas, placas de borracha, placas
de papelão e outros).
Nos esclarecimentos apresentados, a empresa justifica que há o consumo
dos referidos utilitários no processo de industrialização conforme
transcrição feita a seguir:
O calçado é um produto que segue a moda e se renova várias vezes
ao ano, desta forma são desenvolvidos uma infinidade de mod
elos anualmente e para cada modelo novas formas, navalhas e ma
trizes.
A possibilidade de utilização dos utilitários na fabricação de um mo
delo de calçado "X" serem aproveitados na confecção de calçados d
o modelo "Y" é muito pequena.
É inconteste que as formas e matrizes se constituem em insu
mos consumidos no processo produtivo, em cujos custos esses
valores são incorporados.
Entendimento diferente não pode ser dado aos custos com navalha
s, diante da semelhança existente entre estas e as formas e matrize
s...
É importante realçar que somente são considerados como insumos a
matériaprima, o produto intermediário, o material de embalagem e qu
aisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o d
ano ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação di
retamente exercida sobre o produto em fabricação.
A partir do exame dos esclarecimentos apresentados pela empresa, con
stata-se que a mesma justificativa o consumo das formas, navalhas e
matrizes simplesmente em função de não puderem ser aproveitadas q
uando da mudança dos modelos a serem produzidos, de acordo com a mo
da.
As formas, navalhas e matrizes são consideradas moldes e ferramentas
,
não sofrendo desgaste, dano ou perda de suas propriedades físicas ou
químicas em função de ação exercida diretamente sobre os produtos fabric
ados.
Dessa forma, foram glosados os valores referentes à aquisição de utilitário
s (formas, matrizes e navalhas), por não se enquadrarem no conceito de ins
umo.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.208 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000030/2004-19
5
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conforme evidenciado na Planilha em anexo, efetu
amos glosas no valor de R$ 9.746,40 (nove mil, setecentos e quarenta
e seis reais e quarenta centavos), quanto ao valor do crédito de PIS
NÃO
–
CUMULATIVO (EXPORTAÇÃO) apurado pela empresa no 4o trimestre de 20
03.
(...)
A planilha contendo a demonstração dos valores glosados, denominada
Evidenciação das Glosas Efetuadas nos Créditos Considerados pela Empres
a, foi acostada aos autos às fls. 41/49.
Devolvido o processo ao SEORT e tendo por base o documento supra

referenciado, foi providenciada a elaboração de parecer, também deno
minado Informação Fiscal, fls. 75/79, relatando os fatos, a legislação r
egente da matéria e acatando o posicionamento do SEFIS, quanto à glos
a dos créditos, em razão do que concluiu por:
•
reconhecer
o
direito
no
valor
creditório
de
16.404,09 (dezesseis mil, quatrocentos e quatro reais e nove centavos);
• reconhecer a homologação tácita para a compensação constante
da Declaração de Compensação em formulário, apresentada no dia 20
/07/2004 (controlada no processo 13524.000128/200448);
• indeferir o pedido de ressarcimento apresentado em 20/07/2004; e •
não homologar a compensação objeto do PER/DCOMP no 38832.35172.080
306.1.3.08 6260.
Tal posicionamento foi chancelado pelo Despacho Decisório de fls. 80/81, ci
entificado à interessada em 28/02/2011, fl. 82.
Ressalte-se que, quanto à planilha contendo a relação dos créditos glosados
pela fiscalização, a ciência deu-se na forma pessoal, conforme documento à
fl. 83.
Irresignada com a
decisão
adotada,
em
30/03/2011 a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 86
/105, estabelecida nos termos que se seguem:
(....)
É o que se tem a relatar.
Em sessão realizada no dia 26 de março de 2013 foi julgado a sua Manifestação de
Inconformidade, sendo exarado Acórdão sob no 0825.180 pela 3a Turma da DRJ/FOR, onde por
unanimidade de votos julgou parcialmente procedente, excluindo as glosas referente às matrizes,
às formas e às navalhas.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.208 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000030/2004-19
6
Por AR tomou conhecimento da decisão supra no dia 09 de maio de 2013, e no dia
05 de junho de 2013 aviou o presente remédio recursivo, alegando as seguintes razões:
 Da validade dos créditos de eventos relacionados à manutenção;
 Da validade dos créditos de eventos postos no agrupamento ‘serviços’;
 Da validade dos créditos referentes aos fretes.
Em 09 de agosto de 2017 aviou pedido de desistência parcial do recurso em razão
de adesão parcial ao PRT (Medida Provisória no 766/2017.
Ao chegar ao CARF, por sorteio eletrônico foi distribuído ao Conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva, onde, através de Resolução sob no 3003-000.232 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária, converter o julgamento em diligência à Unidade de origem,
para que ela intime a Recorrente a cumprir as providências, sendo elas:
a) Intimação da Recorrente para esclareça em laudo conclusivo, dentro do prazo
de 60 dias (sessenta dias), quais os itens glosados que se refere o crédito em
discussão, de acordo com a discriminação na planilha de e-fls. 41/49. Bem como
descrever a aplicação dos insumos dentro do processo produtivo, com fins de
apurar a essencialidade e/ou relevância das glosas;
b) Retorno dos autos a este Conselho para julgamento final.
Tempestivamente a Recorrente socorreu a Diligência.
Retornando ao CARF, em razão de o Conselheiro Muller não mais compor a Corte,
foi-me, por sorteio eletrônico distribuído.
Eis o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
No presente caso não se trata tão somente de análise de recurso voluntário, mas
também dele com Manifestação da Recorrente em razão da Resolução no 3003-000.232 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.208 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000030/2004-19
7
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a
supramencionada resolução foi conhecida pela Recorrente, por meio de sua Caixa Postal na data
de 24/06/2022, sendo que o registro do documento na Caixa Postal foi realizado no dia
23/06/2022
No dia 18 de agosto de 2022 aviou a sua Manifestação, referente a Resolução no
3003-000.232, cujo prazo para esclarecimentos era de 60 dias, o que o torna tempestivo.
Acode aos demais requisito de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direito.
Antes de se adentrar à análise e julgamento da Manifestação, que é complemento
do Recurso Voluntário, vê-se que na inteligência da Resolução em tela e decisão da Turma
conduzida pelo anterior julgador foi delimitada a razão dela, ou seja, identificar a relevância e
essencialidade dos insumos.
3.1. Da validade dos créditos de eventos relacionados à manutenção
Diz que a Lei Federal no 10.833/2003 autoriza créditos as aquisições de ‘bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, conforme inteligência o inciso II, do artigo 3o.
Cita ainda a Solução de Consulta / RFB no 30/2010 que caminha na mesma direção.
O ponto nodal da questão é o merecimento de creditamento conforme requerido,
seguindo o conceito de insumo para fim de apuração do crédito referente a Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo – exportação, referente ao 1o trimestre de 2004, no valor de R$
27.265,17, previsto nas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, sendo que o mencionado conceito já
está consolidado nessa Corte e pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR - Tema 779/780), julgado
pela sistemática repetitiva. Além disso, destaca-se a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, a qual deve
ser observada pela Administração Pública conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Com relação as despesas com serviços e bens destinados à manutenção predial e
industrial, aquisição de medicamentos para ambulatório, aquisição de material de expediente e
consumo, ferramentas, serviços de fotocópia, assessoria técnica em meio ambiente, jardinagem,
serviços de despacho aduaneiro da exportação, entre outros, têm que ser analisados
uniformemente, porque a Recorrente não se serviu do expediente adotado/determinado pela
Resolução no 3003-000.234 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, cuja qual
determinou que ela (Recorrente) descrevesse a aplicação dos insumos dentro do processo
produtivo, com fins de apurar a essencialidade e/ou relevância.
Ao cumprir a diligência, em sua peça informativa a Recorrente se limitou dizer que:
07. No que tange à explicação quanto à utilização dos insumos no processo
produtivo da empresa, cumpre retransmitir o que fora apresentado em sede de
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.208 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000030/2004-19
8
manifestação de inconformidade, onde se indicou como se dá a utilização dos
insumos no processo produtivo da empresa:
E na Manifestação de Inconformidade foi assim a descrição de seu direito:

Da tese da Recorrente, dela não discordo, mas há de ser observado que esse
julgador está limitado pela Resolução no 3003-000.232 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária, cuja qual determinou que ela (Recorrente) descrevesse a aplicação dos insumos
dentro do processo produtivo, com fins de apurar a essencialidade e/ou relevância. E isso não foi
realizado por ela.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.208 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000030/2004-19
9
Como o ônus probante é da Recorrente, não acudida tal exigência, deve-se manter
a glosa nesse quesito, mormente porque não se pode considerar, para fins de creditamento,
qualquer ferramenta e manutenção, devendo elas estarem diretamente ligadas à produção, por
exemplo.
Penso que a Recorrente não prestou as informações necessárias, acudindo a
mencionada Resolução, impedindo uma melhor análise do Colegiado, quanto a essencialidade e
relevância, razão pela qual julgo sem razão neste quesito.
3.2. Da validade dos créditos de eventos postos no agrupamento ‘serviços’.
Alega que para se interpretar o contido no inciso ii, o artigo 3o da Lei no
10.833/2003, necessário considerar o ordenamento jurídico como um todo, pois, ainda que
muitos serviços e despesas não estejam diretamente atribuíveis à fabricação, são legalmente
exigíveis para que a fabricação ocorra.
Nessa seara, a despesa com serviços de segurança do trabalho, manutenção de
extintores, licenciamento ambiental, contabilidade, são serviços sem as quais, se não observadas
poderão até levar a Recorrente ao fechamento de sua produção.
Por vezes tenho me pronunciado com relação a essa matéria, entendo que, onde
legislação de outras áreas determina obrigação e, consequentemente gastos, é passível de
creditamento.
Veja, o que diz o conceito de insumo estabelecido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica, conforme fora decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR e interpretado pelo
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018.
Então, ainda que não tenha legislação dizendo literalmente que determinado
serviço está incluído para fins de creditamento, de acordo com sua essencialidade e relevância ele
deverá ser considerado, como é o caso da despesa com serviços de segurança do trabalho,
manutenção de extintores, licenciamento ambiental, contabilidade e outros quejandos.
Com razão a Recorrente.
3.3. Da validade dos créditos referentes aos fretes.
Em síntese, alega que a Lei no 10.833/2003, ampliou o direito de apuração do PIS
não cumulativo, o estendendo para as despesas com fretes na operação de venda.
Entretanto, nos autos temos que as glosas foram de despesas com serviços e bens
destinados
à
manutenção
predial
e
industrial, aquisição de medicamentos
para
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.208 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000030/2004-19
10
ambulatório, aquisição de material de expediente, ferramentas, serviços de fotocópia, assessoria
técnica em meio ambiente.
Em sua Manifestação de Inconformidade reconhece tais glosas. Confira:
04. A informação fiscal descreve glosas de duas situações específicas:
- quanto a créditos apurados em razão do custo de serviços e bens
destinados à manutenção predial, aquisição de medicamentos para
ambulatório, aquisição de material de expediente, aquisição de
ferramentas, e serviços de fotocópia, assessoria técnica em meio ambiente,
serviços de segurança e saúde ocupacional;
- quanto a créditos apurados em razão do custo de bens chamados de
utilitários, como formas e matrizes e navalhas;
Também a SEORT, que orientou o Despacho Decisório informou as glosas. Veja:

Como se observa não houve glosa relativo a frete, de qualquer natureza.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para afastar as
glosas referentes as despesas com serviços de segurança do trabalho, manutenção de extintores,
licenciamento ambiental, contabilidade e outros quejandos
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, redator designado
O presente voto divergente, visa explicitar as razões pelas quais nego provimento
do Recurso Voluntário.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.208 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000030/2004-19
11
Inicialmente cabe a delimitação das glosas que ainda estão sob litígio:
- o crédito inicialmente pedido foi no valor de R$ 26.150,49, sendo deferido R$
16.404,09 pela DRF e outros R$ 4.683,94 pela DRJ;
- dos valores que restaram em litígio após a decisão da DRJ, a recorrente
expressamente desistiu de recorrer quanto aos itens “MATERIAL DE MANUTENÇÃO”, “MATERIAL
PREDIAL E INDUSTRIAL”, “DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO”, “MATERIAL DE EXPEDIENTE”,
“FRETES SOBRE VENDAS” e “SERVIÇOS DE TERCEIROS”, que, de acordo com os seus cálculos,
representam um valor de R$ 188,51.
Assim, os serviços acima listados não devem de objeto de julgamento.
Pois bem.
Analisando as glosas efetuadas pela fiscalização nas fls. 41 a 49, restam apenas
glosas referentes a “manutenção industrial” e “assistência médica e odontológica”.
Nesses termos, os serviços de segurança do trabalho, manutenção de extintores,
licenciamento ambiental, contabilidade que a recorrente apresenta nas páginas 5 a 7, do seu
Recurso Voluntário já não estão mais em litígio, pelo que o Relator não poderia dar provimento
para reversão de tais glosas.
Não houve glosa de fretes no presente processo.
Não houve defesa para os itens referentes à assistência médica e odontológica.
Sobre os demais itens que permanecem em litígio, e para os quais a recorrente foi
intimada a informar de que forma poderiam ser considerados como insumos no seu processo
produtivo, a recorrente nada apresentou, se limitando a colar trechos da manifestação de
inconformidade, inclusive de itens para os quais a DRJ já havia revertido a glosa, tal como navalhas
e moldes.
Sobre os itens classificados como “manutenção industrial”, entendo que tais
despesas não estão relacionadas ao processo produtivo, sendo manutenção de ativos
imobilizados, que possuem método próprio de creditamento para PIS e COFINS e não podem ser
considerados como insumos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 407
DF CARF MF
Original